Tribunal: STF
Processo: RE 78145
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-11
Data de publicação: 1974-03-11

Ementa:
- Locação residencial não regida pela Lei nº 4.494/64, nos termo do art. 17 da Lei nº 4.864/65 e do art. 3º da Lei nº 5.334/67. Retomada pela expiração do prazo contratual. Necessidade de notificação premonitória. Inocorrência de negação de vigência a dispositivos legais, nem de dissídio jurisprudencial. Recurso extraordinário não conhecido.